Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TURMA CRIMINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DA FINALIDADE DA MEDIDA. LEI DO SINASE (N. 12.594/12). RELATÓRIO AVALIATIVO. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DAS METAS. EVOLUÇÃO NOS EIXOS SOCIOEDUCATIVOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante o julgador não esteja, em razão do princípio do livre convencimento motivado, adstrito às conclusões externadas nos laudos confeccionados pelos órgãos auxiliares do Juízo, podendo afastá-las, desde que o faça fundamentadamente, deve-se reconhecer que o Relatório Avaliativo confeccionado pela equipe multidisciplinar especializada é instrumento útil e valioso para ponderar a evolução do adolescente através do cumprimento da medida socioeducativa imposta.

2. Nos termos do art. 46, II, da Lei n. 12.594/12 (SINASE), a medida socioeducativa será declarada extinta pela realização da sua finalidade.

3. Recurso conhecido e provido.